Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO CASAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO CONDÔMINO. FRUTOS DEVEM SER PARTILHADOS.
1. É cabível a indenização ao condômino em razão da fruição exclusiva do bem por outro, mediante estipulação de aluguel na proporção de sua cota ideal.
2. Ressalte-se que, apesar de reconhecida a possibilidade de indenização ao agravante pela ausência de fruição do imóvel, já que o fato da filha em comum ali permanecer residindo não desnatura a obrigação decorrente do condomínio, o valor a ser pago a título de aluguel exige a formação do contraditório, bem como adequada instrução processual, haja vista que a avaliação produzida unilateralmente pelo condômino desprovido do bem, impede de arbitrar com segurança o valor vindicado a título de aluguel.
3. Recurso conhecido e desprovido.